Tribunal: TJDFT
Processo: 0726311-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726311-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS MATHEUS SILVA DE SOUZA IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRUNO MACHADO KÓS em favor de LUCAS MATHEUS SILVA DE SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos do Inquérito Policial no 0721030-41.2024.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do paciente, como forma de garantir a ordem pública, em razão da prática, em tese, do delito tipificado nos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006. O Impetrante, em linhas gerais, sustenta a ausência dos requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar, posto que a investigação policial está atrelada a suposições, não havendo indício suficiente do envolvimento do paciente com os crimes que lhe estão sendo imputados, sequer apreensão de entorpecentes em poder. Destaca ser inverídica a participação do paciente em um suposto envio do veículo Azera para o Estado do Mato Grosso, assim como em transações com entorpecentes na cidade de Goiânia, não possuindo qualquer ligação com o tráfico de drogas, como demonstrado pela busca e apreensão realizada em sua residência, em que nada de ilícito foi encontrado e estampado nas contas bancárias, que traduzem movimentações comedidas de uma pessoa trabalhadora. Aponta possuir o paciente endereço residência fixa, tornando-se desproporcional a prisão cautelar decretada. Pondera, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, acerca da possibilidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, cumulada com outras medidas cautelares diversas da prisão. Tece arrazoado sobre a matéria e colaciona jurisprudência que entende amparar sua tese. Nesses termos, em síntese, pugna, liminarmente, pela imediata revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação idônea. Subsidiariamente, requer a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública. Com efeito, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores para a decretação da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juiz de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, risco à ordem pública. Confira-se: “(...) Além disso, vídeos gravados por Aline mostram que ela filmou as placas das viaturas da delegacia e compartilhou a identificação dos veículos descaracterizados com outras pessoas, visando evitar prisões de integrantes do grupo. Em diligências de campo e utilizando a geolocalização fornecida pelas operadoras de telefonia, os policiais civis identificaram Walisson Matheus Fagundes como o terceiro indivíduo que participou do transporte das drogas junto com Wilton e Lucas Matheus. Walisson compartilhou quarto no Hotel San Conrado com os demais, e fotografias encontradas no celular de Wilton confirmam que os três estavam juntos. Foi verificado que Walisson trocava dezenas de mensagens com outros investigados. No celular de Lucas, foram localizados diálogos entre ele e o investigado Philip, vulgo "Duplex" ou "Dx", claramente relacionados ao tráfico de drogas. Em várias mensagens, Wilton enviava fotografias de grandes quantidades de crack (Relatório n. 183/2024 – ID n. 189326152). Adicionalmente, a embalagem que continha as drogas foi submetida a exame papiloscópico, resultando na identificação das digitais de Macksuel Cavalcante Campelo Gomes no recipiente. As diligências subsequentes revelaram que Lucas Matheus encontrou-se com Sandro em Goiânia/GO, indivíduo com histórico de envolvimento com o tráfico de drogas e com a facção Comando Vermelho. Em análise dos contatos de Philip, descobriu-se que Sandro estava registrado desde 29/03/2023. É notório que Sandro se desloca frequentemente entre o Acre, o Distrito Federal e o Rio Grande do Norte, tendo sido autuado em 20/08/2023 após ser flagrado com drogas. Nos dados telemáticos de Ramon, observou-se que ele oculta os valores gerados por Macksuel, sendo responsável pelas transferências bancárias ordenadas por este. Em uma dessas transações, foram enviados R$ 5.000,00 para Philip. Também foram remetidas grandes quantias para o irmão de Macksuel, o investigado Igor Vinícius. Através dos dados armazenados nas nuvens vinculadas a Philip, localizaram-se diálogos e anotações pertinentes à investigação, confirmando que ele cobra seus devedores e recebe transferências em nome da empresa New Cell, de sua propriedade. Constatou-se nos dados telemáticos de Aline que ela movimenta grandes quantias por ordem de seu marido Carlos Gilvan, sem qualquer justificativa ou razão lícita aparente. Em relação ao investigado Byron, as informações colhidas indicam que ele era responsável pelo transporte de drogas e pela lavagem de dinheiro. Segundo os relatórios policiais, um veículo Fiat/Idea, propriedade de Carlos Gilvan, foi apreendido e subtraído do pátio da 15a DP/PCDF, sendo encontrado pouco depois. Um exame papiloscópico identificou as impressões digitais de Byron no automóvel. A polícia relata que a subtração ocorreu possivelmente devido a um compartimento secreto que continha uma pistola Glock .9mm com seletor de rajadas. Esse incidente soma-se às centenas de mensagens trocadas com outros investigados e a situações suspeitas de entrega de drogas em que Byron foi flagrado. Finalmente, o investigado Luis Henrique trocou várias mensagens com Philip, sendo incluído na segunda quinzena da investigação. Através das ERBs, foi possível verificar que Luis Henrique e Igor Vinícius encontraram-se em Palmas/TO em 27/06/2023, após o qual Luis se deslocou para Porto Alegre/RS sem motivo aparente. Além disso, Luis Henrique constava no caderno de anotações de Philip, junto com outros representados, indicando sua integração ao grupo criminoso. A linha investigativa sugere que Luis Henrique foi responsável por levar um veículo Hyundai/Tucson até a região de fronteira, veículo este que foi apreendido dias depois com 700kg de maconha, sendo conduzido por Wilton na ocasião. Enquanto o veículo se deslocava, conforme comprovado pelas OCRs nas rodovias federais, o terminal celular de Luis Henrique seguia a mesma rota, conforme verificado pela geolocalização de ERBs. Durante esse período, Lucas Henrique trocava diversas mensagens com Philip. Com substrato nesses elementos de prova, foi deflagrada a operação policial, denominada Operação Cruzada. Ao fim das investigações, após a análise de todos os dados telemáticos e documentos já disponíveis, a autoridade policial conseguiu vincular cinco apreensões de droga ao grupo criminoso, ocasião em que indiciou CARLOS, ALINE, PHILIP, LUCAS, MACKSUEL, LUIS HENRIQUE, WILTON e WALISSON como incursos nos arts. 33, caput, 35, caput, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006. Verifica-se, pois, a existência de elementos relevantes indicando a existência de um grupo criminoso que aparentemente possui como membros os ora representados. A periculosidade da liberdade de CARLOS, ALINE, PHILIP, LUCAS, MACKSUEL, LUIS HENRIQUE, WILTON e WALISSON para a ordem pública é extraída do reiterado envolvimento deles com o tráfico ilícito de entorpecentes, havendo elementos de informação concretos que indicam a atuação deles como elos importantes do grupo ora investigado. Para além disso, consigne-se que os investigados CARLOS, ALINE, PHILIP, LUCAS, MACKSUEL, LUIS HENRIQUE, WILTON e WALISSON possuem condenações anteriores ou respondem processos pela prática de crimes (IDs n. 198577613, 198577614, 198577615, 198577616, 198577617 e 198577618) de forma que há risco fundado de renitência criminosa. Diante das circunstâncias fáticas expostas, verifica-se que nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, se mostra, por ora, suficiente e adequada para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do art. 282 do mesmo código. Assim, é imperativa a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, dada a gravidade das condutas reiteradamente praticadas pelos investigados. Estes demonstram persistir em desafiar o ordenamento jurídico por meio da prática contínua da traficância de entorpecentes, evidenciando uma personalidade voltada para a criminalidade. A justificativa para a prisão preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública (periculum libertatis), baseia-se na probabilidade concreta de reiteração delitiva, e não em uma mera possibilidade. Esta probabilidade é extraída das circunstâncias do crime e dos elementos de informação coletados, que revelam a periculosidade dos envolvidos, marcada por uma ousadia e destemor que exigem uma resposta mais enérgica do judiciário. Tal medida visa inibir a continuidade de suas atividades ilícitas, protegendo o meio social. (...)” (grifo nosso) Nota-se que a decisão do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, especialmente no que concerne a materialidade e ao indícios da autoria delitiva. De fato, a prisão do paciente não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão na análise concreta da conduta praticada, em especial a prática, em tese, de delito de tráfico de drogas, o que demonstra, em uma análise inicial, envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, com o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata como sustentado pelo impetrante. De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Assim, ausentes modificações fáticas importantes desde quando decretada a prisão preventiva, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a sua revogação em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora